Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Carece de interesse recursal o pleito da defesa em relação ao pedido para que o acusado se mantenha em liberdade, porquanto a Magistrada sentenciante revogou, na sentença, a decisão que decretou a prisão, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico interestadual de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto.
5. Decorre da aplicação do art. 59 do Código Penal a consideração de condenações pretéritas a fim de exasperar a pena pela valoração do vetor antecedentes, de modo que o legislador previu mais uma circunstância capaz de individualizar a reprimenda conforme as peculiaridades de cada caso concreto.
6. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim.
7. A expressiva quantidade de entorpecentes (103.950 quilogramas de maconha) revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a ideia de tráfico ocasional e com incidência da causa de diminuição insculpida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Apelação criminal do acusado RODRIGO SOUZA SANTOS parcialmente conhecida e dos demais acusados conhecidas. Recursos não providos.